Tribunal: TJES
Processo: 0020343-59.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020343-59.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025 AFASTADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos em face de sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, fixando, de ofício, juros e correção monetária sobre o valor da multa reduzida na forma da EC nº 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sistemática de atualização prevista na EC nº 136/2025 aplica-se a créditos administrativos titularizados e executados pela Fazenda Pública; (ii) verificar se há obscuridade quanto à condenação do Município ao reembolso das custas processuais antecipadas pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Ocorre obscuridade decorrente de premissa fática e jurídica equivocada na aplicação de ofício da EC nº 136/2025 à atualização de crédito administrativo titularizado pela Fazenda Pública.

4)
A norma dos §§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela EC nº 136/2025, disciplina a atualização de requisitórios expedidos contra os entes públicos, não se aplicando aos créditos administrativos que a Fazenda Pública titulariza e executa.

5)
A aplicação da EC nº 136/2025 a crédito inscrito em dívida ativa no ano de 2014 revela inadequação temporal, considerada a projeção de efeitos da referida emenda apenas a partir de 1º de agosto de 2025.

6)
A Taxa SELIC constitui índice único de correção monetária e juros de mora para o período posterior à publicação da EC nº 113/2021, em 09/12/2021, em observância ao tratamento conferido à Fazenda Pública.

7)
Inexiste obscuridade quanto ao reembolso das custas processuais, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e concluiu que a isenção da Fazenda Pública não afasta o dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A sistemática de atualização prevista na EC nº 136/2025 aplica-se aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública, não incidindo sobre créditos administrativos titularizados e executados pelo ente público.

2. A atualização de multa administrativa reduzida judicialmente deve observar a incidência da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, em 09/12/2021.

3. A isenção de custas conferida à Fazenda Pública não afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 6.830/80, art. 39, parágrafo único.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão (contradição ou obscuridade) reconhecida implica necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste parcial razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao fixar de ofício a incidência de IPCA + juros simples de 2% ao ano com fulcro na Emenda Constitucional nº 136/2025, incorreu em obscuridade decorrente de premissa fática e jurídica equivocadas.

A referida norma constitucional (§§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT) disciplina a atualização de requisitórios expedidos contra os entes públicos, isto é, o passivo estatal, não se aplicando, por simetria direta, aos créditos administrativos que a Fazenda Pública titulariza e executa, integrantes de seu ativo.

Ademais, a aplicação da EC nº 136/2025 a crédito inscrito em dívida ativa no ano de 2014 revela inadequação temporal, considerando que a própria emenda projeta seus efeitos apenas a partir de 1º de agosto de 2025.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

A atualização dos débitos fazendários decorrentes de multas administrativas, quando reduzidas judicialmente, deve observar o tratamento conferido à Fazenda Pública em juízo de isonomia.

Conforme precedente deste egrégio Tribunal, para o período posterior à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, excluída a cumulação com qualquer outro índice nesse período.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Votorantim S.A., para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em procedimento administrativo, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca. O apelante sustenta a legalidade da multa imposta, a inadequação da redução judicial, a violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, e a inaplicabilidade dos índices fixados para os consectários legais, bem como defende a sucumbência mínima do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se houve afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF pela suposta inobservância do Decreto Municipal nº 11.738/03; (iii) determinar os critérios corretos para a fixação de juros de mora e correção monetária sobre a multa reduzida judicialmente; (iv) verificar se o Município de Vitória ostenta a condição de sucumbente mínimo na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, podendo revisar o valor de multas administrativas que não observem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo. 4. A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 foi fundamentada na ausência de motivação adequada na decisão administrativa, que se baseou exclusivamente na capacidade econômica ficta do fornecedor, sem demonstração concreta da vantagem auferida ou da gravidade da infração, violando o art. 57 do CDC. 5. A revisão judicial da penalidade não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve declaração, nem afastamento implícito de norma com base em fundamento constitucional, mas mera análise de legalidade da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03.
6. Os consectários legais devem observar o tratamento conferido à Fazenda Pública, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença que reduziu a multa, e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021, sendo substituído pela taxa SELIC a partir da publicação da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E nesse período.
7. O acolhimento parcial do pedido formulado pelo autor — consistente na redução da multa e não na sua anulação — caracteriza sucumbência recíproca, afastando a alegação de sucumbência mínima do Município.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Fixado de ofício o critério para incidência de juros de mora, conforme os parâmetros definidos a partir da EC nº 113/2021. (APELAÇÃO CÍVEL n°
5031674-34.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julg: 07/11/2025)

Assim, deve ser afastada a incidência dos critérios previstos na EC nº 136/2025, fixados de ofício no acórdão embargado, para determinar que a atualização da multa administrativa reduzida observe a incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em substituição à sistemática anteriormente adotada.

De outro lado, não assiste razão ao Município quanto à pretensão de afastar ou reduzir a condenação ao reembolso das custas processuais.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, embora a Fazenda Pública goze de isenção, tal benefício não afasta o dever previsto no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80, segundo o qual, se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse ponto, a insurgência revela mero inconformismo com a consequência jurídica adotada no julgamento, e não obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando a obscuridade apontada, integrar o acórdão embargado e, por consequência, determinar que a atualização da multa administrativa reduzida observe a incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em substituição aos critérios da EC nº 136/2025 anteriormente fixados, mantendo-se inalterado o acórdão nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)